Tribunal: TJES
Processo: 5002510-54.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Vendas casadas; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002510-54.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HENDRIQUE JOSE GILES
RECORRIDO: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5002510-54.2023.8.08.0014

RECORRENTE: HENDRIQUE JOSE GILES

RECORRIDA: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. VENDA CASADA. PRÁTICA ABUSIVA. AQUISIÇÃO DE CELULAR IPHONE E APPLEWATCH. AUSÊNCIA DE FORNECIMENTO DE CARREGADOR. ACESSÓRIO ESSENCIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MODIFICADA. DEVER DE FORNECER OS CARREGADORES E FIOS DOS APARELHOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Em síntese, o requerente aduz que efetuou a compra de 1(um) IPHONE 14 PRO MAX APPLE 256 GB e 01 (um) APPLE WATCH ULTRA, 4.9 TI, mas os aparelhos não vieram acompanhados de carregador e fones de ouvido, embora os itens sejam obrigatórios e indispensáveis ao funcionamento dos aparelhos, razão pela qual requer a condenação da requerida ao fornecimento dos itens e indenização por danos morais.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos autorais, seguindo o entendimento que os itens elencados na exordial não são indispensáveis ao uso do aparelho.

Nas razões recursais, a parte autora pugna seja a recorrida compelida a fornecer os acessórios (carregador, cabo e fone de ouvido) que não foram incluídos na compra realizada, diante do elevado preço dos produtos e tendo em vista que o carregador original produzido pela Apple é o acessório mais seguro.

Ademais, argumenta pela configuração de venda casada, pugnando pela condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Também requer o deferimento da Gratuidade de Justiça.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor do recorrente pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95. Quanto ao mérito, entendo que as razões recursais apresentadas merecem prosperar em parte.

Primeiramente
, observo que a natureza da relação objeto da demanda é consumerista. Nesse aspecto, o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é da responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

In casu
, entendo pela ocorrência de prática abusiva e falha na prestação de serviço da recorrida, nos termos do artigo 4º, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

Isso porque o consumidor adquire aparelho de alto custo e fica impossibilitado de carregá-lo na tomada de energia, sendo-lhe imposta a utilização de algum outro adaptador, se o tiver em sua residência, ou a aquisição de novo carregador, desembolsando mais valores.

É de conhecimento público que a Apple sugere que só se usem cabos e carregadores originais, fabricados pela empresa, por trazerem mais segurança e durabilidade dos aparelhos celulares. Ademais, a empresa não garante que a utilização de acessórios de outras marcas reduza a durabilidade e eficiência dos celulares e relógios.

De certa forma, portanto, o consumidor é persuadido a comprar o carregador e adaptador originais da marca, que se tratam de acessórios essenciais ao funcionando dos aparelhos.

A comercialização de Iphone (celular) e AppleWatch (smartwatch) sem carregador resulta em onerosidade excessiva, uma vez que o consumidor está obrigatoriamente condicionado a adquirir acessórios de elevado custo essencial ao uso dos aparelhos, além de configurar venda casada, prática vedada pelo Código de Defesa do Consumidor.

Sobre a presente questão, dispõe a jurisprudência majoritária dos tribunais brasileiras:

OBRIGAÇÃO DE FAZER. Iphone. Aquisição de fonte de carregador e fone de ouvido em separado. Sentença de parcial procedência. Venda casada por dissimulação. Venda casada por dissimulação. Fonte de carregador configura acessório imprescindível ao normal funcionamento do aparelho de telefonia. Violação ao artigo 39, I, do Código de Defesa do Consumidor. Dano moral configurado. Quebra da legítima expectativa de adquirir um celular juntamente com o acessório. Valor fixado com razoabilidade. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - RI: 10032634520228260198 Franco da Rocha, Relator: Renata Heloisa da Silva Salles, Data de Julgamento: 31/08/2023, Segunda Turma Civel e Criminal, Data de Publicação: 31/08/2023).

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE SMARTPHONE. APARELHO VENDIDO SEM CARREGADOR. VENDA CASADA INDIRETA. PREJUÍZOS À UTILIZAÇÃO DO APARELHO, POR CONTA DA NECESSIDADE DE CARREGAMENTO HABITUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DE CARREGADOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. (TJ-AM - RI: 06429432620228040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 04/05/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 08/05/2023).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. VENDA DE APARELHO CELULAR E “SMARTWATCH” SEM O RESPECTIVO CARREGADOR. PRODUTO ESSENCIAL PARA O FUNCIONAMENTO DO BEM. PRÁTICA ABUSIVA. CDC, ART. 18, § 6º, III, ART. 39, I E IX, E ART. 51, III. DEVER DE RESTITUIR OS VALORES DESPENDIDOS PELO CONSUMIDOR NA AQUISIÇÃO DO CARREGADOR. INDISPENSABILIDADE DO ITEM. SUSPENSÃO DE VENDAS DE IPHONE SEM CARREGADOR NO BRASIL PELO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA E SEGURANÇA PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0006243-28.2022.8.16.0014 - Londrina - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 23.11.2022). (TJ-PR - RI: 00062432820228160014 Londrina 0006243-28.2022.8.16.0014 (Acórdão), Relator: José Daniel Toaldo, Data de Julgamento: 23/11/2022, 3ª Turma Recursal, Data de Publicação: 23/11/2022).

Dessa forma, entendo como devida a condenação da recorrida ao fornecimento de carregador de tomada e fio correspondente ao aparelho IPHONE 14 PRO MAX APPLE 256 GB e carregador de tomada e fio correspondente ao aparelho APPLE WATCH ULTRA, 4.9 TI.

Contudo, entendo que o pleito para fornecimento gratuito de fones de ouvido não merece prosperar, uma vez que não são elementos principais ou intrínsecos à utilização do aparelho, no seguinte sentido: “FONES DE OUVIDO MERAMENTE ACESSÓRIOS, QUE NÃO SE DESTINAM AO PRINCIPAL USO DO PRODUTO. [...]” (TJ-AM - RI: 06857084620218040001 Manaus, Relator: Etelvina Lobo Braga, Data de Julgamento: 23/03/2023, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 27/03/2023).

No tocante aos danos morais, entendo que a conduta da recorrida ensejou para o consumidor inequívoco dissabor que ultrapassa os limites do mero aborrecimento cotidiano, restando configurada violação extrapatrimonial.

Diante disso, devida a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais.

Nesse aspecto, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o
quantum
indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

No presente caso entendo por fixar a indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de julgar parcialmente procedente os pedidos iniciais, condenando a recorrida ao fornecimento de carregador de tomada e fio correspondente ao aparelho IPHONE 14 PRO MAX APPLE 256 GB e carregador de tomada e fio correspondente ao aparelho APPLE WATCH ULTRA, 4.9 TI para o recorrente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena da incidência de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos) reais por dia de descumprimento.

Ademais, condeno a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência de correção monetária a partir deste julgamento (Súmula 362 do c. STJ) .

Julgo improcedente o pedido de fornecimento de fones de ouvido.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do artigo 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 06 de março de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei 9.099/95.

Vitória/ES,
18 de março
de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Apresento divergência quanto ao voto proferido.

Entendo que o presente caso não se trata de venda casada (não há imposição de compra de dois produtos da mesma marca), haja vista que o acessório retirado em razão de mudança de política comercial pode ser comprado a parte de outra empresa fornecedora.

Saliento que tal fato é público e notório, e foi amplamente divulgado pela mídia quando do início da venda do produto sem o acessório. Ademais, conforme printscreens colacionados à contestação – e que podem ser facilmente encontrados na internet –, a informação de que o aparelho vem acompanhado apenas do cabo USB-C consta do site da ré, dos anúncios de empresas parceiras que revendem o produto e, ainda, do exterior da embalagem do produto. Portanto, a meu ver, a ré cumpriu a obrigação de prestar informação ao consumidor, na forma do artigo 6º, III, do CDC.

A parte autora/consumidora estava devidamente consciente de que o acessório não acompanhava o produto, mas escolheu adquirir o celular da marca requerida/recorrida, em que pese existam diversas outras marcas e modelos que forneçam o acessório requerido nesta ação.

Ademais, quanto à alegação de venda casada, entendo que também não é o caso de acolhimento, tendo em vista que o item não é essencial ao uso do produto adquirido.

O telefone pode ser carregado através do cabo que o acompanha, que pode ser conectado a um notebook, por exemplo, sem a necessidade de adaptador. Além disso, o consumidor pode usar adaptador que já possui ou adquirir adaptador de outra marca de sua preferência, não havendo a necessidade de aquisição do adaptador de tomada vendido pela Apple.

Anoto que o acolhimento do pedido postulado na presente ação, no meu entendimento, implicaria em afronta ao princípio constitucional da liberdade de mercado, pois não cabe ao Poder Judiciário intervir de forma tão drástica a ponto de obrigar uma empresa a oferecer acessório e/ou a rever sua política de preços, mormente considerando que a venda conjunta do acessório por certo encareceria o preço final do produto.

Na verdade, cabe ao consumidor, devidamente informado de que o acessório não acompanha o produto escolher adquirir – ou não – o celular da marca Apple.

Assevero, por fim, que não ignoro a disposição do art. 187 do Código Civil, que estabelece que, caso o titular do direito o exerça de forma abusiva, excedendo manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes, cometerá ato ilícito. Contudo, no presente caso, não identifiquei nenhum abuso de direito, tampouco má-fé da requerida/recorrente.

Concluo, portanto, que os pedidos exordiais merecem ser rejeitados.

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
DAR-LHE
provimento para julgar improcedentes os pedidos autorais. Por consequência lógica,
afastar
a condenação em custas e honorários.

É como voto.